Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO EXECUTIVO APARELHADO POR NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS PROTESTADAS. FALTA DE PAGAMENTO. ENTREGA DAS MERCADORIAS DEMONSTRADA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS IMPOSTO PELO INCISO I DO ARTIGO 330 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

1. A duplicata se consubstancia em modalidade de título causal, vinculada a uma operação de compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços, emitida facultativamente pelo próprio credor, observados requisitos mínimos e estrutura padronizada, com lastro em fatura que reflita a operação descrita no título.

1.1. A duplicata mercantil, sem aceite e protestada por falta de pagamento, acompanhada de prova de prestação do serviço, mediante notas fiscais, consubstancia-se em documento apto a aparelhar processo de execução, na forma prevista no artigo 15, caput, da Lei no 5.474/1968

2. Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes litigantes e o protesto das duplicatas que fundamentam a execução, sem que tenha sido promovida pelo devedor qualquer medida com a finalidade de sustar ou anular o protesto, é de se presumir que as mercadorias discriminadas nas notas fiscais que ensejaram a emissão dos títulos foram efetivamente entregues.

3. Ao sustentar que as assinaturas constantes dos recibos de entrega das mercadorias, a parte embargante atraiu para si o ônus de comprovar tal alegação, mediante a juntada de rol de empregados a ela vinculados.

3.1. Não havendo nos autos, elementos de prova aptos da demonstrar que as pessoas que subscreveram os recibos de entrega das mercadorias não integravam, à época, o quadro de empregados da empresa embargante, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da nulidade do título executivo.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.